Tribunal: TJSP
Processo: 0001534-59.2025.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. BANCÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXTINÇÃO.
I. Caso em Exame
Cumprimento de sentença julgado extinto após depósito judicial. A sentença original determinou a restituição de valores indevidamente transferidos e indenização por dano moral, sem fixar quantia certa, sendo necessário apuração por cálculo aritmético.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em

Ementa:
APELAÇÃO. BANCÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXTINÇÃO.
I. Caso em Exame
Cumprimento de sentença julgado extinto após depósito judicial. A sentença original determinou a restituição de valores indevidamente transferidos e indenização por dano moral, sem fixar quantia certa, sendo necessário apuração por cálculo aritmético.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar se era necessária a liquidação prévia da sentença ou se o cumprimento de sentença era adequado.
III. Razões de Decidir
Nos termos do artigo 509, §2o, do CPC, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, é dispensável a liquidação formal.
A extinção da execução após depósito judicial foi apropriada, conforme artigo 924, inciso II, do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A execução pode ser promovida por cálculo aritmético, dispensando liquidação formal. 2. A extinção da execução após depósito judicial é adequada.